Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. No caso em análise, além da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, observa-se a dissociação lógica entre as razões dos embargos de declaração e os fundamentos adotados pelo voto vencedor do acórdão embargado. Dessa maneira, houve violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.